Tribunal: STF
Processo: AI 795359
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. CONCORDATA PREVENTIVA. RESCISÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A alegada violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam, em regra, ofensa constitucional indireta. Precedentes. 




II – Para concluir em sentido diverso ao do acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, sendo certo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 




III - Agravo regimental improvido.